Tribunal: TJSP
Processo: 9002198-30.1991.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Reconhecida prescrição intercorrente. Execução fiscal extinta. Sem condenação do Estado exequente em honorários advocatícios. Princípio da causalidade que não consente com tal oneração do exequente, por ter sido a inadimplência do devedor a dar causa ao ajuizamento da execução fiscal, que não atendeu à realização do

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Reconhecida prescrição intercorrente. Execução fiscal extinta. Sem condenação do Estado exequente em honorários advocatícios. Princípio da causalidade que não consente com tal oneração do exequente, por ter sido a inadimplência do devedor a dar causa ao ajuizamento da execução fiscal, que não atendeu à realização do crédito, e ensejou a prescrição intercorrente, somente porque não se conseguiu localizar no patrimônio do devedor recursos para tanto, tendo sido reconhecida prontamente, sem nenhuma resistência do exequente. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo 143. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9002198-30.1991.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OCTACILIO CRESPI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002198-30.1991.8.26.0014
2
VOTO No 34727
APELAÇÃO No 9002198-30.1991.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: OCTACÍLIO CRESPI
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução Fiscal.
Exceção
de
pré-executividade.
Reconhecida
prescrição
intercorrente. Execução fiscal extinta. Sem condenação do
Estado exequente em honorários advocatícios. Princípio da
causalidade que não consente com tal oneração do exequente,
por ter sido a inadimplência do devedor a dar causa ao
ajuizamento da execução fiscal, que não atendeu à realização do
crédito, e ensejou a prescrição intercorrente, somente porque
não se conseguiu localizar no patrimônio do devedor recursos
para tanto, tendo sido reconhecida prontamente, sem nenhuma
resistência do exequente. Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e Tema Repetitivo 143. Recurso não provido.
A sentença, proferida em 27 de junho de 2019, com
embargos de declaração apreciados em 27 de setembro de 2019, pela eminente juíza,
Doutora Juliana Koga Guimarães, extinguiu processo de execução fiscal de ICMS, em
consonância com as disposições dos artigos 40, § 4o, da Lei no 6830/1980, 156, V, do
Código Tributário Nacional e 487, II, do Código de Processo Civil atual, por motivo de
prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios, fls. 201/202.
Apela a executada pela condenação da exequente em
custas e honorários advocatícios, requerendo o diferimento do preparo de apelação, fls.
226/232.
Recurso respondido, fls. 258/259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002198-30.1991.8.26.0014
3
É o relatório.
Sem reexame necessário porque o valor da execução
fiscal, de Cr$ 4.979.325,51, era inferior a quinhentos salários mínimos, de Cr$
21.000.000,00, da época do ajuizamento, em 27-12-1991, limite em vigor ao tempo da
sentença, proferida em 27-06-2019.
Dada
a
alegação
do
apelante,
de
momentânea
impossibilidade de recolhimento do preparo do recurso, fica diferido o recolhimento para
quando do retorno dos autos à primeira instância.
O débito diz respeito a ICMS do mês de maio de 1991,
inscrito na dívida ativa em 13-09-1991, com ajuizamento da execução fiscal em 27 de
dezembro de 1991.
Foi reconhecida prescrição intercorrente por sentença
proferida em 24 de julho de 2009, fls. 148, afasta por esta Câmara em de 24 de
novembro de 2010, fls. 162/165.
De fato, a execução é longeva, tendo ocorrido várias
penhoras de bens do executado e leilões, frustrados, com suspensão do feito, nos
termos do artigo 40, § 1o, da Lei no 6830/1980, em 12 de dezembro de 2011, fls. 179, e
ulterior arquivamento dos autos, em 18 de janeiro de 2013, fls. 182.
Desarquivamento provocado por exceção de pré-
executividade, apresentada em 25 de fevereiro de 2019, com alegação de prescrição
intercorrente, fls. 183/195, acolhida pela sentença, fls. 201/202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002198-30.1991.8.26.0014
4
Aplicação do princípio da causalidade em tal hipótese que
foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 143, nos seguintes
termos:
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de
cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem
deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários
advocatícios. REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009.
Também com respeito ao reconhecimento de prescrição
intercorrente, sem prévio cancelamento do débito pela exequente:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, PELA FAZENDA NACIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ART.
19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DA LEI 12.844/2003. NÃO
CABIMENTO
DA
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Primeiramente, observo que foi
o executado quem deu causa ao processo, em razão do inadimplemento das suas
obrigações tributárias, não tendo a Fazenda feito mais do que cumprir a sua
obrigação legal ao ajuizar a execução fiscal. Ademais, a alegação de prescrição
intercorrente foi imediatamente reconhecida pela exequente, de forma que não
houve qualquer litígio a justificar a condenação em honorários advocatícios.
Assim, deve ser negado provimento à apelação" (fl. 377, e-STJ). (...). REsp
1838973/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 05/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002198-30.1991.8.26.0014
5
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Declarada a prescrição intercorrente por
ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor
do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé
processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-
cumprimento de sua obrigação" (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo
interno a que se nega provimento. AgInt no REsp 1793200/PR, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019.
Acompanhando, portanto, a orientação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da causalidade, como
subsidiário do princípio da sucumbência, não consente com a condenação do Estado
exequente em honorários advocatícios na hipótese, por ter sido a inadimplência do
devedor a dar causa ao ajuizamento da execução fiscal, que não atendeu à realização
do crédito, e acabou ensejando a prescrição intercorrente, somente porque não se
conseguiu localizar no patrimônio do devedor recursos para tanto, tendo sido
reconhecida prontamente, sem nenhuma resistência do exequente.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, segundo a Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator